Tribunal: TJDFT
Processo: 0707316-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES E COPARTICIPAÇÕES – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI/FGV, JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E MULTA CONTRATUAL DE 2% SOBRE O PRINCIPAL DA DÍVIDA – LEGALIDADE – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA (FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS) E DA AUTONOMIA DA VONTADE – RECURSO PROVIDO.

1. A não quitação das mensalidades e coparticipações relativas ao contrato de plano de saúde enseja a condenação da beneficiária ao pagamento do débito principal mais os seus respectivos consectários (correção monetária, juros de mora e multa contratual).

2. Havendo expressa previsão contratual acerca da correção monetária pelo índice do IGP-DI/FGV, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e da multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o principal da dívida, deve-se aplicar esses parâmetros estabelecidos livremente entre os contratantes, em observância ao princípio da pacta sunt servanda (força obrigatória dos contratos) e da autonomia da vontade.

3. Recurso provido.